Tribunal: TJSP
Processo: 2212628-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo dos consectários legais nos termos do Tema no 810 do STF – Possibilidade – Art. 524, § 2o, do CPC - Decisão a quo mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212628-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DOLARINA COSTA, ANA APARECIDA BERNARDO, GLEIDE SILVÉRIO
SIQUEIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS,
JOSÉ JULIO DE AZEVEDO TEDESCO, FLEURIPES DE OLIVEIRA
GONÇALVES e ANTONIO ROBERTO JUNQUEIRA TORQUATO ALVES, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212628-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2212628-08.2020.8.26.0000
Digital
Comarca de origem: São Paulo - 10a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 0004742-45.2019.8.26.0053
Agravante: Dolarina Costa e Outros
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Voto no 23.468
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Decisão que determinou a remessa dos autos à
Contadoria para o cálculo dos consectários legais nos
termos do Tema no 810 do STF Possibilidade Art. 524,
§ 2o, do CPC - Decisão a quo mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOLARINA COSTA
e OUTROS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, insurgindo-
se contra a decisão de fls. 118/119 dos autos originais, que, após a apresentação
de impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à
Contadoria.
Contra essa decisão insurge-se a Agravante.
Em suas razões, alega que a remessa dos autos à contadoria só poderia
se dar após a decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais,
aduz que a matéria discutida na impugnação já foi analisada, com repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 19/20).
A Agravada não apresentou contraminuta (fl. 22).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212628-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por
DOLARINA COSTA e OUTROS. Insurgiu-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO contra a memória de cálculo apresentada, sob a alegação de
excesso de execução em razão da não aplicação da Lei no 11.960/09.
Após a apresentação de réplica, o MM. Juízo a quo determinou a remessa
dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos juros de mora e da correção
monetária nos termos do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema no
810.
A r. decisão deve ser mantida.
O art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a
remessa dos autos à Contadoria para a verificação dos cálculos apresentados
em Cumprimento de Sentença:
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será
instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito, devendo a petição conter:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do exequente e do executado, observado o
disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da
correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o
caso;
VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212628-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
realizados;
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que
possível.
[...]
§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá
valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se
outro lhe for determinado.
No presente caso, é infundado o receio de que o auxiliar da Justiça
apenas aponte a existência de divergência entre os cálculos do exequente e da
executada, haja vista o MM. Juízo a quo ter expressamente determinado que
“deverá ser aplicada a remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Já com relação à correção monetária, o
índice a ser aplicado para atualização do débito é o IPCA-E".
Não há falar, portanto, em violação ao procedimento previsto em Lei ou
em movimentação inútil do processo.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, determinou a remessa dos
autos ao contador a fim de que se apurasse o quantum
debeatur "com observância dos entendimentos do STF
(Tema 810) e do STJ (Tema 905)" Correção monetária
e juros de mora que haverão de incidir de acordo com
o julgamento relativo ao Tema 810 do STF

Determinação de remessa dos autos ao contador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212628-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se mostra correta Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 3004766-50.2020.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a. Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
16/11/2020;
Data
de
Registro:
16/11/2020)
Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Cumprimento de
sentença. Determinação de encaminhamento dos autos à
contadoria judicial para análise e elaboração dos cálculos
do débito em execução. Excesso de execução apontado
pelo devedor em impugnação ao cumprimento de sentença.
Divergência quanto ao valor correto a ser partilhado.
Elementos dos autos insuficientes para conclusão do
magistrado.
Necessária
apuração
do
crédito
atualizado, a teor do art. 524, § 2o, do CPC,
determinada a remessa dos autos à Contadoria
Judicial. Aplicação de juros de mora desde a citação.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2088251-62.2020.8.26.0000; Relator (a):
Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 1a. Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 29/07/2020)
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora